Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713891-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA BATISTA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E S P A C H O Manifeste a Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos ora juntados pela FUNATEC sobre o cumprimento da TU concedida pelo Relator Eventual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator